Tribunal: TJMT
Processo: 0023584-15.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023584-15.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROMEHL AGRO-PECUARIA S/A - CNPJ: 24.675.753/0001-65 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ADELINO MARIANO DA SILVA - CPF: 831.188.531-15 (EMBARGADO), ADELSON FARIA CAMPOS - CPF: 810.061.441-53 (EMBARGADO), ADILSON FARIA CAMPOS - CPF: 873.401.941-34 (EMBARGADO), ADONIAS SIMAO CAMPOS - CPF: 012.958.351-00 (EMBARGADO), ADRIANO FARIA CAMPOS - CPF: 896.680.731-34 (EMBARGADO), AIRTON GEREMIAS DO NASCIMENTO - CPF: 459.156.521-15 (EMBARGADO), AMANDIO PIRES DE ANDRADE - CPF: 194.180.199-49 (EMBARGADO), AMAZILIA DE MATTOS LARA - CPF: 011.040.901-98 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 581.837.601-04 (EMBARGADO), ANTONIO DUTRA - CPF: 503.288.161-91 (EMBARGADO), ANTONIO BINO CORREA - CPF: 019.875.101-00 (EMBARGADO), ANTONIO PAIM CHIMENES - CPF: 581.839.901-00 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 955.395.901-63 (EMBARGADO), ANTONIO FERNANDES DE PAULA - CPF: 009.188.451-90 (EMBARGADO), APARECIDA MELO DA SILVA - CPF: 465.193.941-49 (EMBARGADO), ARQUIMEDES LUIZ DAL MOLIN - CPF: 135.516.809-06 (EMBARGADO), CARLOS GOMES DE ALMEIDA - CPF: 550.245.489-49 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO FERREIRA - CPF: 621.469.711-34 (EMBARGADO), CESAR DELFINO VIANA (EMBARGADO), DOUGLAS MARQUES DA SILVA - CPF: 929.927.731-15 (EMBARGADO), DONIZETE APARECIDO DA SILVA - CPF: 433.130.781-68 (EMBARGADO), DIVINA NELE DA SILVA - CPF: 438.227.622-53 (EMBARGADO), ELIANE GONZALEZ ELIAS - CPF: 470.977.872-87 (EMBARGADO), ELIEZER PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 441.729.661-87 (EMBARGADO), ELIZABETH BRUNO ANDRE - CPF: 276.953.602-87 (EMBARGADO), ELOIR TEIXEIRA LOPES - CPF: 568.558.771-68 (EMBARGADO), GERALDO TENORIO CAVALCANTI - CPF: 778.458.388-53 (EMBARGADO), GERSON JUSTINO DA SILVA - CPF: 349.610.112-15 (EMBARGADO), GILMAR DA CRUZ - CPF: 419.359.262-68 (EMBARGADO), GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA - CPF: 327.921.661-34 (EMBARGADO), ILSON PIRES DE ANDRADE - CPF: 003.402.731-94 (EMBARGADO), JAIR VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 274.449.881-53 (EMBARGADO), JOAQUIM JOSE DOS SANTOS - CPF: 811.605.261-68 (EMBARGADO), JOEL LINO LOPES - CPF: 778.763.691-20 (EMBARGADO), JOEL PAIM CHIMENES - CPF: 581.837.361-49 (EMBARGADO), JOSIAS FERNANDES DA SILVA - CPF: 972.109.001-87 (EMBARGADO), JOAO EVANGELISTA FERREIRA - CPF: 513.619.491-04 (EMBARGADO), JOAO BINO CORREA - CPF: 329.591.761-20 (EMBARGADO), JORGE GONCALVES DA SILVA - CPF: 785.655.451-72 (EMBARGADO), JOSE FARIA CAMPOS - CPF: 004.516.188-74 (EMBARGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 621.823.231-04 (EMBARGADO), JOAO MIGUEL DA SILVA - CPF: 602.990.706-97 (EMBARGADO), JOSE IVAN PIRES DE ANDRADE - CPF: 670.219.489-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO FERREIRA - CPF: 903.315.591-53 (EMBARGADO), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 427.468.419-91 (EMBARGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.324.911-20 (EMBARGADO), JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.205.371-53 (EMBARGADO), JOSE LUIZ GARRIDO DOS SANTOS (EMBARGADO), JOSE ALVES DA CRUZ - CPF: 207.445.441-49 (EMBARGADO), JOVENIL VALERIO DO NASCIMENTO - CPF: 890.898.981-15 (EMBARGADO), JUVENAL CHIMENES - CPF: 372.746.001-68 (EMBARGADO), LAZARO FERREIRA DE LIMA - CPF: 429.353.851-87 (EMBARGADO), LIONEL ALVES PEREIRA - CPF: 243.845.696-53 (EMBARGADO), LUCAS PIRES DE ANDRADE - CPF: 012.869.891-83 (EMBARGADO), LUIS ELVIO CHASSOT - CPF: 290.122.872-00 (EMBARGADO), LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 008.308.051-17 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA FELIPE DE FREITAS - CPF: 012.067.481-50 (EMBARGADO), MARIA SOUSA DE LIMA - CPF: 727.338.617-00 (EMBARGADO), MANOEL ANTONIO FERREIRA - CPF: 513.620.661-68 (EMBARGADO), MAURO VIEIRA DE SANTANA - CPF: 207.176.601-68 (EMBARGADO), MAURO FERREIRA - CPF: 630.188.101-04 (EMBARGADO), MESSIAS GONCALVES LANA - CPF: 126.525.806-63 (EMBARGADO), MOISES BORDINHAO - CPF: 682.369.569-20 (EMBARGADO), NELCI VITORIA SPOLTI - CPF: 341.006.449-49 (EMBARGADO), NELCI RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 001.475.491-67 (EMBARGADO), NELSINO RODRIGUES DA FONSECA - CPF: 537.898.301-00 (EMBARGADO), NILDA ROCHA VIEIRA - CPF: 531.259.161-00 (EMBARGADO), OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 420.351.201-87 (EMBARGADO), OTACILIO RODRIGUES NETO - CPF: 838.250.531-72 (EMBARGADO), PAULO TEODORO DA SILVA - CPF: 015.833.581-37 (EMBARGADO), PEDRO FERREIRA DE LIMA - CPF: 964.060.381-34 (EMBARGADO), RONALDO MENDES - CPF: 586.868.352-87 (EMBARGADO), SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 178.927.911-91 (EMBARGADO), SEBASTIAO AUGUSTO DE SOUZA (EMBARGADO), SEBASTIAO RODRIGUES DE CASTRO (EMBARGADO), SEBASTIAO CANDIDO DE PAULA - CPF: 313.015.252-00 (EMBARGADO), SEBASTIAO MEDEIROS - CPF: 419.757.236-00 (EMBARGADO), SERAFIN BENTO DOS SANTOS - CPF: 013.435.521-09 (EMBARGADO), SUELI DA CRUZ PELLENZ - CPF: 349.592.702-68 (EMBARGADO), VALDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 411.502.521-20 (EMBARGADO), VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 776.293.451-00 (EMBARGADO), VALDIVINO BERNARDES FERREIRA - CPF: 220.069.151-34 (EMBARGADO), VALTER MARQUES DIAS - CPF: 331.512.379-91 (EMBARGADO), VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.501-82 (EMBARGADO), VANILSON CUSTODIO DA SILVA - CPF: 513.874.681-20 (EMBARGADO), VICTOR GONCALVES DA SILVA - CPF: 433.128.881-15 (EMBARGADO), WILANAGER DE SOUZA SILVA - CPF: 535.549.226-68 (EMBARGADO), ANTONIO DUARTE RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO OLIMPIO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO AREARI (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDIGAR RIBEIRO DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERALDO FERNANDES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), GENIR VILASBOA DE RITA (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO LAERCIO KUTSCHENKO (TERCEIRO INTERESSADO), IVANIL NUNES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR ELIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS LAURINDO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE SOUZA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SEBASTIAO MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE AZEVEDO - CPF: 043.087.551-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LEONICE APARECIDA TALHRI (TERCEIRO INTERESSADO), LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUDIMAR LUCIA DUARTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RITA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHADA CUNHA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SANTOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA ALVES TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.972.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN DA SILVA DE BENS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIL SOLANO VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VILHALBA (TERCEIRO INTERESSADO), RIVAER DAVILA TORRES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE DE OLIVEIRA PAIM (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI AQUINO CORREIA (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE GONCALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA - CPF: 630.804.271-49 (EMBARGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO ESTEVÃO DA SILVA E OUTROS E ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS POR AGROMEHL AGRO-PECUÁRIA S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS OPOSTOS PELOS RÉUS (JOÃO ESTEVÃO DA SILVA E OUTROS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. LAUDO PERICIAL QUE INDICOU A EXISTÊNCIA DE LAUDOS NÃO OCUPADOS. TESE DE MUDANÇA DA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NA AÇÃO. LAUDIO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR JOÃO ESTEVÃO DA SILVA E OUTROS REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA AGROMHEL – AGROPECUÁRIA S.A. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA PERPETRADA NA INVASÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FUNÇÃO SOCIAL DA TERRA. INEXISTÊNCIA. RECURSO QUE FOI PROVIDO EM SEU PEDIDO SUSCESSIVO. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS EM DECORRÊCNIA DO DESMATAMENTO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA AUTORA DA AÇÃO SEJA INDENIZADA EM RAZÃO DO DESMATAMENTO OCORRIDO. EMBARGOS OPOSTOS POR AGROMHEL – AGROPECUÁRIA S.A. ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Não consta do acórdão nenhum dos vícios apontados nos embargos de declaração opostos por
João Estevão da Silva e outros, razão pela qual devem ser rejeitados, pois se trata de mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável.

2. No tocante aos embargos opostos por
Agromhel – Agropecuária S.A. restou configurada a omissão em relação ao pedido de indenização
dos danos sofridos em decorrência do desmatamento.

3. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

4. Embargos de declaração opostos por João Estevão da Silva e outros rejeitados.

5. Embargos de declaração opostos por Agromhel – Agropecuária S.A. acolhidos
com efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
João Estevão da Silva e outros
(Id.132688154) e por
Agromhel – Agropecuária S.A.
(Id.132691698) contra acórdão proveu parcialmente o recurso de apelação.

Os primeiros embargantes, João Estevão da Silva e outros, defendem que o acórdão é omisso, pois não reconheceu que não existem lotes não ocupados na área da Fazenda Agromehl Oeste, atual Gleba Águas Claras.

Sustentam que há obscuridade no acórdão em relação à conclusão que fundamentou a reforma da sentença.

Asseveram que o acórdão é contraditório ou no mínimo possui erro material, ao constar na ementa que houve reintegração de posse de 38 lotes, pois 32 (trinta e dois) lotes não foram apontados como abandonados no laudo pericial.

Ao final requereu o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 141798698).

A segunda embargante, Agromehl – Agropecuária S.A. defende que o acórdão é omisso em relação à violência perpetrada pelos embargados.

Sustenta que há omissão no tocante a função social da terra conferida pela embargante, bem como em relação à ausência de função social da terra conferida pelos embargados.

Menciona que houve omissão quanto ao perfil dos ocupantes, e a consolidação da situação jurídica no tempo decorreu da demora do Poder Público.

Assevera que o acórdão afrontou os artigos 560 e 561 do CPC,
pois a norma expressamente prevê, sem exceções que, o possuidor – caso do Embargante reconhecido por ambas as instâncias, tem direito a ser mantido na posse,
bem como o artigo 499 do CPC,
na medida em que a conversão só ocorrerá na hipótese de ser impossível a tutela específica.

Defende que no tocante aos lotes não reintegrados houve omissão quanto ao pedido de indenização dos danos sofridos em decorrência do desmatamento.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição (Id. 141761193).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinando pela rejeição dos embargos (Id. 144651174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Os primeiros embargantes, João Estevão da Silva e outros, defendem que o acórdão é omisso, pois não reconheceu que não existem lotes não ocupados na área da Fazenda Agromehl Oeste, atual Gleba Águas Claras.

Sustentam que todos os lotes que compõem a Gleba Águas Claras estão ocupados e cumprem a sua função social.

Mencionam que o Laudo da Perícia foi iniciado em 2007 e concluído em 2008, todavia, “
a partir do ano de 2010, quando o Governo Federal instalou energia elétrica na Gleba Águas Claras (Antiga Fazenda Agromehl Oeste), via Programa Luz para Todos, e o Governo Municipal construiu uma escola nova na Vila da Gleba, todos os 151 lotes, além de estarem ocupados com atividades produtivas, passaram a ter residentes.” (Id. 132688154, pág. 6)

O argumento dos embargantes não prospera.

Impende destacar que acaso tivesse ocorrido alteração na ocupação dos lotes caberia aos embargantes terem requerido nova perícia, no entanto não o fizeram, frise-se que sequer impugnaram o laudo pericial.

Asseveram que no laudo pericial não existe a informação que 38 lotes, que totalizam 2.050,52 hectares não estão ocupados pelos apelados.

Sem razão os embargantes, consta do laudo pericial (Id. 103854972) a existência de 38 lotes que não estavam ocupados seja porque os ocupantes foram residir na cidade, abandonaram, faleceram ou ainda ocuparam outros lotes, conforme se depreende do Id. 103854975 (pág. 11)

E, pelo mesmo motivo exposto acima não há no caso dos autos obscuridade no acórdão, em relação à conclusão que fundamentou a reforma da sentença.

Asseveram que o acórdão é contraditório ou no mínimo possui erro material, ao constar na ementa que houve reintegração de posse de 38 lotes, pois 32 (trinta e dois) lotes não foram apontados como abandonados no laudo pericial.

Inexiste a contradição apontada, pois como visto anteriormente, restou comprovando que 38 lotes não estavam ocupados.

A bem da verdade, as ilações dos embargantes não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requerem a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Registre-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Portanto inexistentes os vícios apontados pelos Embargantes João Estevão da Silva e outros,
a sua rejeição é medida que se impõe.

Passo a análise dos embargos opostos por Agromhel – Agropecuária S.A.

A segunda embargante, Agromehl – Agropecuária S.A. defende que o acórdão é omisso em relação à violência perpetrada pelos embargados.

O argumento não prospera, o acórdão manteve a sentença no tocante a conversão da reintegração de posse em perdas e danos, mesmo tendo a invasão ocorrida de forma violenta, conforme ficou consignado na sentença, assim, é certo que a invasão se deu de forma violente, porém tal fato, no caso concreto, não impede a conversão em perdas e danos.

Sustenta também que há omissão no tocante a função social da terra conferida pela embargante, bem como em relação à ausência de função social da terra conferida pelos embargados.

No tocante a função social da terra conferida pelos embargados o acórdão assim se manifestou “Frise-se que se trata de ocupação antiga (desde 1997), e restou comprovado que ocorreu a consolidação fática passando a se ter
uma ocupação estruturada e organizada, há inclusive uma pequena central hidrelétrica (PCH) na área
, sendo certo que o desfazimento da ocupação ocorrida há mais de duas décadas implicaria em ofensa ao interesse de pacificação social.”, portanto, foi dada função social pelos embargados e inexiste omissão nesse ponto.

Quanto à função social conferida pela empresa embargante, inobstante haver menção explicita, é certo que restou reconhecida tanto que o recurso da parte embargante foi provido em seu pedido sucessivo, qual seja a reintegração de posse nos lotes não ocupados.

Menciona que houve omissão quanto ao perfil dos ocupantes, e a consolidação da situação jurídica no tempo decorreu da demora do Poder Público, e, por essa razão a empresa não pode ser prejudicada.

Sem razão a empresa embargante.

O acórdão expressamente se manifestou no sentido de que: “A solução da controvérsia exige que sejam levados em consideração os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, em face das situações jurídicas já consolidadas no tempo, de modo a não piorar uma situação em relação à qual se busca a pacificação social.”

Assim, para fins de conversão da ação de reintegração de posse em perdas e danos é irrelevante o fato de a demora da consolidação jurídica ter ocorrida pela demora do Poder Público, a condição necessária é aquela prevista no art. 499 do CPC, qual seja: a impossibilidade da tutela específica.

É justamente o caso dos autos, a situação fática retratada nos autos, a meu sentir, impede a reintegração de posse, razão pela qual a conversão em perdas e danos é a medida que deve ser aplicada ao caso concreto, inexistindo qualquer afronta aos artigos 560 e 561 do CPC.

A impossibilidade da tutela específica no caso concreto é evidente face à ocupação estruturada e organizada já existente há mais de 2 (duas) décadas.

Outrossim, a empresa Embargante defende que no tocante aos lotes não reintegrados

houve omissão quanto ao pedido de indenização dos danos sofridos em decorrência do desmatamento.

Nesse particular assiste razão à empresa Embargante, pois não houve manifestação do acórdão nesse ponto.

No ponto, o laudo pericial indicou que houve desmatamento e que nenhum dos ocupantes da área exibiu autorização para o desmate (Id. 103854972, pág. 6-7), razão pela qual a empresa embargante deve ser indenizada pelos danos sofridos em decorrência do desmatamento.

Assim, os embargos opostos pela empresa Agromhel – Agropecuária S.A. devem ser acolhidos tão somente para determinar que a empresa seja indenizada por eventuais danos ambientais ocorridos nos lotes não desmatados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações:

1)
rejeito os embargos opostos por João Estevão da Silva e outros.

2)
acolho em parte os embargos opostos por Agromhel – Agropecuária S.A.
e
atribuo efeito infringente
tão somente para determinar que a empresa autora da ação, Agromhel – Agropecuária S.A., seja indenizada em perdas e danos em decorrência do desmatamento ocorrido nos lotes ocupados, o valor da indenização deve ser calculado de acordo com a extensão do desmatamento, em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023